Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600256-75.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato a
vereador
nas
Eleições
2024,
sob
o
fundamento de ausência de documentos
obrigatórios, omissão de conta bancária,
omissão de receitas oriundas de outros
candidatos e recebimento de recursos de
fontes vedadas.
2. O recorrente alega, em síntese, que o
pagamento dos serviços advocatícios e
contábeis
foi
realizado
com
recursos
privados e que o valor de R$ 200,00 é
módico,
justificando
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade para aprovação das contas
com ressalvas.

Num. 44577177 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de ausência de
documentos e omissão na resposta às
diligências; (ii) verificar a ocorrência de
omissão de contas bancárias; (iii) verificar a
ocorrência de omissão de receitas e gastos
eleitorais, bem como a omissão do registro
do doador original; e (iv) verificar a
ocorrência de recebimento de recursos de
fontes vedadas, e, em caso positivo, se tal
irregularidade impede a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão do prestador de contas em
apresentar os documentos solicitados em
diligências
e
em
responder
a
estas
compromete a fiscalização e a análise da
regularidade das contas.
6. Embora a omissão inicial da conta
bancária seja uma falha, o fato de a
unidade técnica ter conseguido acesso e
conferência dos extratos eletrônicos atenua
o
impacto
dessa
irregularidade,
possibilitando
a
fiscalização
da
movimentação financeira da campanha.
7. Apesar da falha inicial na identificação do
doador original na análise da unidade
técnica, o extrato da prestação de contas e
o demonstrativo de receitas estimáveis do
próprio candidato demonstram que as
receitas
estimáveis
foram,
de
fato,
registradas.
Portanto,
não
subsiste
a
alegação de omissão de receitas, havendo
registro da doação em questão e a devida
baixa de recurs

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600256-75.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 31/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas nº 0600256-
75.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por ROBERTO ALCINO REIS,
além do recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a
recursos provenientes de fontes vedadas, conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais Final de ROBERTO ALCINO REIS, que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
as seguintes irregularidades: I) Ausência de Documentos e Omissão na Resposta às Diligências; II)
Omissão de Contas Bancárias; III) Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais; e IV) Recebimento de
Recursos de Fontes Vedadas. Assim, a desaprovação das contas é inevitável, tendo em vista o
impacto das inconsistências verificadas, que afastam a possibilidade de aprovação com ressalvas
e demandam a aplicação das sanções legais cabíveis.) Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO ALCINO REIS (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBERTO ALCINO REIS VEREADOR
(RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577177
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577177 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.578

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600256-
75.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO ALCINO REIS VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: ROBERTO ALCINO REIS
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato a
vereador
nas
Eleições
2024,
sob
o
fundamento de ausência de documentos
obrigatórios, omissão de conta bancária,
omissão de receitas oriundas de outros
candidatos e recebimento de recursos de
fontes vedadas.
2. O recorrente alega, em síntese, que o
pagamento dos serviços advocatícios e
contábeis
foi
realizado
com
recursos
privados e que o valor de R$ 200,00 é
módico, justificando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aprovação das contas
com ressalvas.

Num. 44577177 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de ausência de
documentos e omissão na resposta às
diligências; (ii) verificar a ocorrência de
omissão de contas bancárias; (iii) verificar a
ocorrência de omissão de receitas e gastos
eleitorais, bem como a omissão do registro
do doador original; e (iv) verificar a
ocorrência de recebimento de recursos de
fontes vedadas, e, em caso positivo, se tal
irregularidade impede a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão do prestador de contas em
apresentar os documentos solicitados em
diligências
e
em
responder
a
estas
compromete a fiscalização e a análise da
regularidade das contas.
6. Embora a omissão inicial da conta
bancária seja uma falha, o fato de a
unidade técnica ter conseguido acesso e
conferência dos extratos eletrônicos atenua
o impacto dessa irregularidade, possibilitando a fiscalização da
movimentação financeira da campanha.
7. Apesar da falha inicial na identificação do
doador original na análise da unidade
técnica, o extrato da prestação de contas e
o demonstrativo de receitas estimáveis do
próprio candidato demonstram que as
receitas estimáveis foram, de fato, registradas. Portanto, não subsiste a
alegação de omissão de receitas, havendo
registro da doação em questão e a devida
baixa de recursos estimáveis, o que permite
a fiscalização dos valores.
8. Verificou-se o repasse irregular de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) dos

Num. 44577177 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
candidatos majoritários ao candidato a
vereador, configurando recebimento de
recursos de fonte vedada.
9.
Remanescendo apenas a última irregularidade constatada, cuja soma
totaliza R$ 200,00, verifica-se possível a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade para o
fim de aprovar com ressalvas as contas,
com a manutenção da determinação de
devolução de recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso
Eleitoral conhecido
e
parcialmente provido para aprovar as
contas
com
ressalvas,
mantendo
a
determinação de devolução de recursos ao
erário.
Teses de julgamento:
1. A omissão em apresentar documentos
solicitados em diligências compromete a
fiscalização das contas.
2. A identificação posterior de extratos
bancários pela unidade técnica atenua a
omissão inicial de contas.
3. O registro de receitas estimáveis em
demonstrativos do candidato afasta a
alegação de omissão de receitas. 4. O
repasse irregular de FEFC de candidatos
majoritários para candidato a vereador
configura recebimento de recursos de fonte
vedada.
5. A irregularidade de pequeno valor
permite a aprovação das contas com
ressalvas, mantendo a devolução dos
recursos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 7º, 10, 17, 31, 53, 60, 65.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214;
TSE,
RE
nº
0600282-
73.2024.6.16.0040.

Num. 44577177 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador ROBERTO
ALCINO REIS nas eleições 2024 na circunscrição de Sertanópolis/PR, desaprovadas por
sentença (id. 44445191), ao fundamento de não apresentação de documentos obrigatórios,
omissão de conta bancária, omissão de receitas oriundas de outros candidatos, com omissão do
doador originário, e recebimento de recursos de fontes vedadas, com determinação de devolução
do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao Tesouro Nacional.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44445200), aduzindo, em síntese, que o pagamento dos
serviços advocatícios e contábeis foi realizado com recursos privados, da conta de "Outros
Recursos" da campanha majoritária, e que o valor de R$ 200,00 é módico e não supera o limite
de 10% da arrecadação, nem o parâmetro de 1.000 UFIR (R$ 1.064,10), o que justificaria a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação das contas com
ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44470410).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 21/03/2025 (id.
44445197) e as razões foram protocoladas em 26/03/2025 (id. 44445200).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito

Num. 44577177 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Da Ausência de Documentos e Omissão na Resposta às Diligências
A sentença de primeira instância apontou como uma das irregularidades a ausência de
documentos e a omissão na resposta às diligências. Conforme o Parecer Conclusivo, "nem todos
os documentos e informações exigidos no sistema simplificado de prestação de contas (artigos
64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019) foram juntados ao processo, razão
pela qual expediu-se o RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS". Complementa o parecer que "o
Prestador das Contas NÃO respondeu DILIGÊNCIAS (id. 128462522) e NÃO apresentou Contas
RETIFICADORAS; mantendo-se omisso no que se refere aos documentos de comprovação de
gastos, relacionados nas DILIGÊNCIAS 02 e 03".
A Lei nº 9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelecem as regras para a

Num. 44577177 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
arrecadação e aplicação de recursos utilizados nas campanhas eleitorais. A regularidade
documental é um requisito fundamental para a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral,
garantindo os princípios da legalidade, transparência, publicidade e veracidade.
A omissão do prestador de contas em apresentar os documentos solicitados em diligências e em
responder a essas compromete de forma significativa a fiscalização e a análise da regularidade
das contas. Essa conduta impede a verificação da origem e destinação dos valores declarados, o
que tem reflexos diretos nas demais inconsistências apontadas e, por isso, serão analisadas nos
itens próprios.
b) Da Omissão de Contas Bancárias
Outra irregularidade identificada foi a omissão de contas bancárias. O Parecer Conclusivo aponta
que "Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
prestação de contas em exame, caracterizando IRREGULARIDADE por omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, II, alínea 'a', da Resolução TSE nº 23.607/2019". A sentença
corrobora, afirmando que "o prestador de contas não declarou uma conta bancária vinculada ao
seu CNPJ, o que caracteriza omissão de informações obrigatórias, conforme o art. 53, II, 'a', da
Resolução TSE nº 23.607/2019".
A legislação eleitoral exige que todas as contas bancárias abertas para a campanha sejam
informadas, independentemente de movimentação financeira, a fim de garantir a rastreabilidade
dos recursos e permitir a fiscalização integral das receitas e despesas.
Em consonância com essa exigência, o § 1º-A do art. 10 da Resolução nº 23.607/2019, incluído
pela Resolução nº 23.731/2024, determina expressamente que "as contas bancárias específicas
de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos partidos políticos e pelas candidatas ou
pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil."
Contudo, apesar dessa falha informacional do candidato, a unidade técnica logrou apurar as
contas bancárias de campanha e obter os extratos eletrônicos, conforme o Parecer Conclusivo,
que afirma: "Foi realizada a consulta junto ao módulo 'Extrato Bancário', no Portal SPCE WEB
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, cujo resultado da pesquisa é anexado ao presente
PARECER, nos termos da alínea 'a', II, do art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Registra-se
REGULARIDADE para o quesito, uma vez que os extratos bancários contém a mesma
informação daqueles juntados aos autos pelo Prestador das Contas (id. 126165698)".
Desse modo, embora a omissão inicial seja uma falha, o fato de a unidade técnica ter conseguido
acesso e conferência dos extratos eletrônicos atenua o impacto dessa irregularidade,
possibilitando a fiscalização da movimentação financeira da campanha.
c) Da Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais
Foi constatada a omissão de receitas e gastos eleitorais, bem como a omissão do registro do
doador original. A análise técnica revelou que doações diretas realizadas por outros candidatos e
partidos políticos não foram registradas na prestação de contas do Recorrente.

Num. 44577177 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
Especificamente, o Parecer Conclusivo aponta que "Foram declaradas doações diretas realizadas
por outros candidatos e partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em
exame, revelando indícios de omissão de receitas, resultando em IRREGULARIDADE por
infração aos arts. 53, 60 e 65, inc. V, Res. TSE 23.607/19".
O parecer detalha uma doação estimada de serviços prestados por terceiros no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), oriunda da Direção Nacional do MDB (CNPJ 00.676.213/0001-38),
com data de 09/09/2024, que não foi registrada na prestação de contas do Recorrente. A
sentença também destacou a ausência do registro do doador originário, "infringindo a obrigação
de rastreabilidade dos recursos movimentados".
O recorrente alegou que a própria sentença de primeira instância teria apontado a inexistência de
omissão de receitas ou gastos eleitorais. Ele transcreve trechos da sentença que, segundo ele,
indicariam conformidade com a legislação vigente, tais como: "I - Não houve o recebimento de
recursos de origem não identificada"; "II - Não verificou-se a extrapolação de limite de gastos" ; e
"III - Não foi detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais".
A legislação eleitoral exige que a doação, ainda que estimável em dinheiro, seja devidamente
registrada pelo beneficiário para garantir a transparência e rastreabilidade dos recursos de
campanha. O art. 53, I, "c" da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que a prestação de contas
deve ser composta por informações sobre "recursos arrecadados, com a identificação das
doações recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro". Além disso, o art. 65, inciso V, da
mesma Resolução prevê como objetivo da análise informatizada detecção da ausência de
|identificação de doadoras ou de doadores originários, nas doações recebidas de outras
prestadoras ou de outros prestadores de contas".
O art. 7º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece a obrigatoriedade de emissão de
recibo eleitoral para "estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios".
Contudo, o § 6º, inciso II, do mesmo artigo, faculta a emissão de recibo eleitoral para "doações
estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa". O § 10 do art.
7º da Resolução nº 23.607/2019, apesar da dispensa de emissão de recibo, impõe a
obrigatoriedade de registro dos valores das operações na prestação de contas das
doadoras/doadores e beneficiárias/beneficiários.
Ao analisar o Extrato da Prestação de Contas Final (ID 44445151), verifica-se o registro de R$
572,44 em "Recursos de outros candidatos" na categoria de "Estimável em dinheiro".
Adicionalmente, o "Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro" (ID 44445138) detalha as
receitas estimáveis recebidas pelo candidato, incluindo o valor total de R$ 572,44. Este
demonstrativo lista especificamente serviços contábeis e advocatícios doados, com valores de R$
100,00 cada , além de outros bens estimáveis, a exemplo de material de publicidade no qual
consta como doadora Ana Ruth Secco Mattesco, candidata ao cargo majoritário.
Assim, verifica-se que, apesar da falha inicial na identificação do doador original na análise da
unidade técnica, o extrato da prestação de contas e o demonstrativo de receitas estimáveis do
próprio candidato demonstram que as receitas estimáveis foram, de fato, registradas. Portanto,
não subsiste a alegação de omissão de receitas, havendo registro da doação em questão e a

Num. 44577177 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
devida baixa de recursos estimáveis, o que permite a fiscalização dos valores.
d) Do Recebimento de Recursos de Fontes Vedadas
O ponto de maior debate neste recurso reside no recebimento de recursos de fontes vedadas. A
sentença e o Parecer Conclusivo apontam que os honorários advocatícios e contábeis do
Recorrente, no valor de R$ 100,00 cada, foram pagos pela campanha da candidata a Prefeita
Ana Ruth Secco Mattesco e seu vice, Edson Pedro Almeida Filho. Roberto Alcino Reis concorreu
pelo MDB.
Embora esses pagamentos tenham sido registrados como "Outros Recursos" na prestação de
contas da chapa majoritária (autos nº 0600282-73.2024.6.16.0040, Ids. 127912986 e 127912985),
o MPE e a sentença de primeira instância levantaram "fortes indícios de tentativa de
mascaramento da real origem das verbas, sendo possível que recursos do FEFC tenham sido
empregados de maneira indireta para custear despesas de candidatos de outros partidos".
O acórdão proferido no Recurso Eleitoral nº 0600282-73.2024.6.16.0040, referente à prestação
de contas de Ana Ruth Secco Mattesco e Edson Pedro Almeida Filho, manteve a irregularidade
do "Repasse irregular a candidatos não coligados". Expressamente, o acórdão definiu como
"irregularidade grave" o "repasse de recursos do FEFC para candidatos de partidos não
coligados" e que a "destinação de recursos vinculados às campanhas femininas para outros
candidatos, sem comprovação de benefício compartilhado, caracteriza desvio de finalidade,
devendo ser mantida a irregularidade".
A tese de julgamento firmada nesse acórdão foi: "O repasse de recursos do FEFC a candidatos
de partidos não coligados nas eleições proporcionais constitui irregularidade grave e configura
fonte vedada" e "Os recursos vinculados às cotas de campanhas femininas devem ser aplicados
exclusivamente nessas campanhas, sendo ilícito seu uso para outros fins, salvo comprovada
despesa compartilhada com benefício efetivo".
O acórdão de Ana Ruth e Edson Pedro destacou que "O argumento do recorrente no sentido de
que os mencionados serviços foram pagos com recursos privados oriundos da conta "Outros
Recursos", embora seja parcialmente verdadeiro, não se sustenta com base no relatório de
despesas a partir do qual se verifica que diversos pagamentos de serviços advocatícios e de
contabilidade foram custeados com recursos oriundos do FEFC". Desse modo, não há como
afirmar, com certeza, que os valores vertidos para a campanha de Roberto Alcino Reis possuem
origem exclusivamente privada.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 17, §§ 2º e 6º, proíbe a transferência de recursos
do FEFC por partidos políticos ou candidatas ou candidatos "não pertencentes à mesma
federação ou coligação" ou "não federados ou coligados". O § 2º-A do mesmo artigo, incluído
pela Resolução nº 23.665/2021, estabelece que "A inobservância do disposto no § 2º deste artigo
configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada".
Conforme destacado pelo MPE, o TSE firmou entendimento de que é vedada a transferência de
recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação
partidária distinta ou não coligada, mesmo que tenham formado coligação para o cargo
majoritário. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ADI 7214, também reforçou a vedação à

Num. 44577177 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
coligação em eleições proporcionais, o que, por consequência, desautoriza o repasse de recursos
a partidos políticos e candidatos pertencentes a partidos distintos. Assim, é vedado o repasse de
FEFC dos partidos PL e União Brasil para candidato ao cargo proporcional do partido MDB.
No caso em análise, verificou-se o repasse irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) dos candidatos Ana Ruth Secco Mattesco (PL) e Edson
Pedro Almeida Filho (União Brasil), candidatos majoritários, ao candidato Roberto Alcino Reis,
que concorreu pelo MDB.
O recebimento de recursos de fonte vedada, conforme o art. 31 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é proibido. O § 9º do mesmo artigo estabelece que a devolução ou a determinação
de devolução de recursos de fonte vedada não impede a desaprovação das contas se constatado
que o candidato se beneficiou dos recursos ilícitos.
Remanescendo apenas a última irregularidade constatada, cuja soma totaliza R$ 200,00, verifica-
se possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovar
com ressavas as contas, com a manutenção da determinação de devolução de recursos.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aprovar as
contas com ressalvas, mantendo a determinação de devolução de recursos ao erário.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600256-
75.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBERTO ALCINO REIS VEREADOR, ROBERTO ALCINO REIS -
Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.

Num. 44577177 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919254098300000043517784
Número do documento: 25062919254098300000043517784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:08:01
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025